Tribunal: STF
Processo: ARE 1308853
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VACÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA - APROVAÇÃO EM OUTRO CARGO - PEDIDO DE AFASTAMENTO - HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO PARA POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL - AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - POSTERIOR ANULAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO - POSSIBILIDADE DE RECONDUÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A vacância gerada pela posse em outro cargo público inacumulável não importa o rompimento do vínculo mantido com a Administração Pública municipal; o que se verifica apenas na hipótese de o servidor não vir a ser reconduzido ao cargo declarado vago, em virtude da aquisição da estabilidade no novo cargo, nos termos dos arts. 33, inc. VIII, e 29, inc. I, da Lei n. 637/2003, do Município de Araponga. A exoneração da autora no cargo para o qual foi aprovada, diante da anulação do concurso público em que fora aprovada por motivos de irregularidade alheios ao seu desempenho, impossibilitou-lhe a conclusão do estágio probatório, o que permite a sua recondução ao cargo efetivo anterior, no qual já possuía estabilidade” (e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Araponga/MG foram rejeitados (fls. 18-20, e-doc. 21) e os embargos de declaração opostos por Liliane dos Reis Gomes foram acolhidos “para sanar a omissão e lhes atribu[ir] efeitos infringentes para incluir na parte dispositiva do acórdão a condenação do Município ao pagamento das vantagens que a autora deveria receber a partir de 24/06/2014, com atualização monetária na forma do acórdão embargado” (fl. 3, e-doc. 22).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.
    Salienta que, “uma vez rompido o vínculo surgido de sua aprovação pretérita em concurso público através da exoneração por si mesma pleiteada, o retorno da recorrida ao cargo anteriormente por ela ocupado junto à administração municipal representa ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal de 1988” (fl. 11, e-doc. 25).
    Assevera que “condenar o recorrente ao pagamento dos vencimentos referentes ao cargo público ocupado pela recorrida, uma vez que não oriunda de arbitrariedade injustificada, enseja em violação do art. 37, parágrafo sexto da Constituição Federal da República de 1988, ausente o dever de indenizar” (sic, fl. 13, e-doc. 25). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).
    No agravo, o agravante sustenta que “na apelação (fls. 164/174) foi suscitada, expressamente, a violação constitucional mencionada e a contrariedade às teses fixadas no recurso extraordinário nº 724.347/DF e no tema de repercussão geral de nº 671, o que demonstra a admissibilidade do recurso extraordinário interposto perante este Tribunal Constitucional” (fl. 4, e-doc. 32).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na espécie, os fatos descritos no julgado recorrido revelam quadro incontroverso, no qual o Tribunal de origem, com fundamento na Lei municipal n. 637/2003, reconheceu o direito da servidora pública estável à recondução ao cargo antes ocupado. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Como se vê, o excerto doutrinário trazido à colação deixa claro a justeza de que a hipótese de afastamento do servidor do cargo para ingresso em outro cargo público inacumulável não gera a extinção do primeiro vínculo, o que somente ocorrerá com a exoneração, depois de adquirida a estabilidade no novo cargo. 
    Anote-se, ainda, que os arts. 33, inc. VIII, e 29, inc. I, do Estatuto dos Servidores do MUNICÍPIO DE ARAPONGA possuem a mesma redação dos arts. 33, inc. VIII, e 29, inc. I, da Lei Federal n. ° 8.112, de 11/12/90, instituidora do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais. (...)
    A partir de tais premissas, verifica-se que o pedido de afastamento feito pela servidora, em virtude de aprovação em novo cargo inacumulável, não ensejou o desfazimento do vínculo funcional que tinha com o MUNICÍPIO DE ARAPONGA. 
    Desta forma, por ter sido a requerente exonerada em virtude de decisão em processo administrativo que anulou o concurso por estar eivado de irregularidades, confirmada na ação judicial 0026042-57.2013.8.13, não há razões para indeferir o pedido de recondução feito na presente demanda. Isto porque a autora ainda possui vínculo (com a Administração Pública Municipal e não foi aproveitada no outro cargo para o qual foi aprovada, nos termos da certidão de f. 176 que, além disso, atesta a existência de 5 (cinco) cargos vagos de Auxiliar Administrativo, Nível I, no MUNICÍPIO. 
    Ora, o fato de que ela não teve a oportunidade de concluir o seu estágio probatório em decorrência da decisão administrativa que anulou o concurso, confirmada judicialmente, ainda que diante das peculiaridades no caso concreto, subsume-se na hipótese do inc. I do art. 29 da Lei Municipal n.° 637/2003. Isto porque, se o servidor reprovado no estágio probatório faz jus à recondução, com mais razão o faz aquele que não concluiu o estágio probatório por motivos alheios ao seu desempenho.
    Desta forma, diante da frustração do aproveitamento da autora no cargo para o qual foi aprovada em concurso público anulado, evidencia-se o seu direito de ser reconduzida ao cargo de ’auxiliar Administrativo; Nível I’ que ocupava anteriormente. 
    Em consequência, afigura-se legítima a pretensão da demandante de receber indenização correspondente aos vencimentos mensais que deixou de auferir, não a título de contraprestação, mas, sim, de reparação pelo dano material sofrido em virtude da ausência de recondução ao cargo anterior” (fls. 8-9, e-doc. 14).
    Como se verifica na espécie, o tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, que se limitou a aplicar a Lei municipal n. 637/2003, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora